Tribunal: TJPA
Processo: 0000067-95.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000067-95.2019.8.14.0401

APELANTE: KEIBSON GONÇALVES TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado.

3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

4. No caso concreto, o ora apelante Keibson Gonçalves Teixeira foi condenado à pena definitiva de 01 (hum) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto simples, nos moldes do artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

5. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

6. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 01 (hum) ano de reclusão, pelo crime de furto simples, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.

7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (23/04/2019, ID 16442771), e a data de publicação da sentença condenatória (18/07/2023, ID 16442858), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
prejudicado
, pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
KEIBSON GONÇALVES TEIXEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto simples
, tipificado no
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 16442770, que no dia
03 de janeiro de 2018
, por volta das 16h45min, a vítima
Valéria Oliveira Guimarães
encontrava-se em uma parada de ônibus localizada na Praça do Operário, no bairro de São Brás, quando o ora apelante puxou o aparelho celular de marca Nokia, modelo Lumia, que se encontrava no bolso de trás da calça da jovem, e saiu correndo.

Noticiou que a ofendida saiu em perseguição ao ora apelante, que entrou em um ônibus logo em seguida. Todavia, guardas municipais que estavam por perto avistaram o ora apelante correndo e a vítima em seu encalço, tendo a população informado que o ora apelante havia entrado em um dos três ônibus que tinha saído em direção à Avenida Governador José Malcher, motivo pelo qual os agentes de segurança pública pararam os veículos coletivos e encontraram o ora apelante no terceiro ônibus e, ao ser abordado, encontraram com ele o celular subtraído da vítima, tendo ela o reconhecido como o autor do ato delituoso.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado a prática do crime.

Diante dos fatos, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
26 de abril de 2019
, ID 16442771, pág. 01-03, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
18 de julho de 2023
, ID 16442858.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
23 de agosto de 2023
, ID 16442869.

Em suas
razões recursais
, ID 16442869, a defesa postulou pela
absolvição
do ora apelante, nos termos do
artigo 386, incisos II, V, e VII, do Código de Processo Penal
, não havendo provas suficientes para sua condenação, em especial pela necessidade de reconhecimento de nulidade das provas produzidas em face do
modus operandi
da busca pessoal, inobservadas as formalidades legais do
artigo 226, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16442874, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 17153676, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença ora guerreada em todos os seus termos.

É o
relatório
. Ao revisor.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
KEIBSON GONÇALVES TEIXEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto simples
, tipificado no
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 16442869, a defesa postulou pela
absolvição
do ora apelante, nos termos do
artigo 386, incisos II, V, e VII, do Código de Processo Penal
, não havendo provas suficientes para sua condenação, em especial pela necessidade de reconhecimento de nulidade das provas produzidas em face do
modus operandi
da busca pessoal, inobservadas as formalidades legais do
artigo 226, do Código de Processo Penal
.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei,
de ofício
,
a extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, o ora apelante
Keibson Gonçalves Teixeira
foi condenado à
pena definitiva
de
01 (hum) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto simples
, nos moldes do
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
01 (hum) ano de reclusão
, pelo
crime de furto simples
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia

(23/04/2019
, ID 16442771
)
, e a
data de publicação da sentença condenatória

(18/07/2023
, ID 16442858
)
,
transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, devendo ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, em relação ao
crime de furto simples
, previsto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade. 2.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)
. 3.
A atual redação do art. 110, § 1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração
. 4.
O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição.
5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.
(STJ - PET nos EDcl no AgRg no AREsp: 553364 SP 2014/0185687-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).
Grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CP. CONTAGEM DE PRAZO. CALENDÁRIO COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com base na pena privativa de liberdade aplicada de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 2.
O prazo prescricional tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia do começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância dos dias, dos meses e dos anos pelo calendário comum (art. 10 do CP)
. 3.
No caso de pena imposta de no máximo 1 ano, quando presentes os marcos interruptivos - recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória - e não decorrido o prazo de 4 anos entre esses atos, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC: 154949 SC 2021/0318964-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).
Grifei

Diante do reconhecimento da prescrição, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação e
julgo-lhe prejudicado
, ante o reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de furto simples
, tipificado no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c
no
artigo 110, §1º, ambos do Código Repressivo Pátrio
.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024